Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-85.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000404-85.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA 421, STJ. REGRAMENTO ESTADUAL. VERBA. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8000404-85.2019.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que são apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador,